Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-06.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGOS 104-A E 104-B DO CDC. PROCEDIMENTO ESPECIAL. NÃO OBSERVADO. CONCILIAÇÃO E PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. INDEFERIMENO DA INICIAL. SENTENÇA CASSADA. SEM HONORÁRIOS RECURSAIS, CONSIDERANDO A CASSAÇÃO DA SENTENÇA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu a inicial considerando que o autor não se encontra em situação de superendividamento. 1.1. No apelo, o autor suscita preliminar de nulidade da sentença visando o reconhecimento de sua condição de superendividamento com prosseguimento do feito e consequente revisão, integração dos contratos e repactuação das dívidas.
2. Cinge-se a controvérsia em apreciar a existência de superendividamento do apelante a ensejar o procedimento especial de revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas prevista pela legislação consumerista.
3. Sobre o tema, identificada a hipótese de superendividamento, o art. 104-A do CDC, conforme inovação introduzida pela Lei n. 14.181/2021, admite seja facultada a realização de audiência conciliatória com a presença de todos os credores para que o mutuário devedor possa apresentar proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.1. Outrossim, fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos termos do art. 104-B, do mesmo diploma legal, o dever de instauração do procedimento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.
4. No caso, os descontos em folha de pagamento, somados com os débitos em conta corrente, representam o comprometimento de 77% de sua renda mensal líquida, restando a quantia de R$ 925,27, sem que possa quitar outras dívidas ainda pendente de cartões de créditos, que atinge o valor de R$ 15.479,14. 4.1. Tal situação implica, a princípio, superendividamento do autor, com a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto.
5. Com efeito, verificada a situação de superendividamento da parte e havendo pedido expresso do consumidor para que seja adotado o procedimento especial, imperioso viabilizar a repactuação das dívidas, com o objetivo de cumprir os contratos pactuados, mantendo-se a dignidade da pessoa humana. 5.1. Nesse passo, o afastamento do procedimento especial de repactuação das dívidas pela sentença recorrida resulta em nulidade do julgado, sendo necessário o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado prosseguimento ao feito, nos termos dos art. 104-B do CDC, notadamente porque a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC) restou infrutífera. 5.2. Precedente: “caracterizada situação de superendividamento do consumidor, e uma vez frustrada a fase de conciliação prevista no artigo 104-A, da referida lei, deve ser instaurada a fase disciplinada no artigo 104-B, que contempla regras próprias de revisão e integração dos contratos, além de medidas projetadas justamente para permitir que o plano de pagamento a ser aprovado possa ser cumprido sem o comprometimento da subsistência e da dignidade do consumidor”. (07366604520218070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 11/5/2022.)
6. Portanto, considerando a inobservância das regras consumeristas relacionadas à instauração do procedimento de repactuação de dívidas, conforme estabelecidos nos arts. 104-A e 104-B, do CDC, a sentença deve ser cassada com o retorno dos autos a origem para dar prosseguimento regular.
7. Sem honorários recursais, considerando o provimento do apelo, bem como o retorno dos autos à instância de origem para seguir a marcha processual. 7.1. Precedente: “A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017) .
8. Recurso provido.